Tribunal: CARF
Processo: 19515.721208/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721208/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.687 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIUDINHO S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INFRAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
MANUTENÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
Caso não seja constatado o cerceamento de defesa nem infração ao
contraditório e à ampla defesa, os atos administrativos devem ser mantidos.
SIMPLES NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO
DA EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão normativa que suspenda a exclusão do contribuinte do
Simples em virtude de haver processo administrativo tributário. Assim, sendo a
exclusão é feita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 313-322) interposto em face de Acórdão
n° 07-44.170, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 304-309), em sessão realizada em 25 de junho de
2019, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721208/2017-41
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2017-41

apresentada pela Contribuinte (fls. 278-284 e docs. anexos), de forma a manter a exclusão do
Manifestante do Simples, na forma e pelos fundamentos indicados no Ato Declaratório
Executivo (fls. 269-271).

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE), Manifestação de Inconformidade
(MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 305-307.

Trata-se de manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório
Executivo DERAT/DIORT no 134/2017, lavrado contra a ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MIUDINHO S/S LTDA-EPP (CNPJ 15.787.482/0001-49), que resultou na
exclusão, de ofício, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), motivado pela ausência de escrituração do Livro Caixa ou não identificação
da movimentação financeira, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013.
2. Em procedimento fiscal para verificação do cumprimento das obrigações
tributárias referentes ao Simples Nacional, no período de 01/2013 a 12/2013, a
Autoridade Fiscal constatou omissão de receita, ao confrontar os valores informados
pelas pessoas físicas, a título de despesas pagas com instrução, na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), com os valores informados pelo sujeito
passivo, a título de receita bruta auferida, no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D).
3. A contribuinte foi intimada a esclarecer as divergências apuradas, bem
como a apresentar o Livro Caixa e documentos, inclusive os bancários, que embasaram
os lançamentos contábeis.
4. Os procedimentos adotados, as conclusões a que chegou a Autoridade
Fiscal e o conjunto probatório que as corrobora encontram-se descritos no Relatório de
Representação Fiscal para Exclusão do Regime de Tributação Simples Nacional,
consoante se resume a seguir:
4.1. Na análise dos extratos bancários restou identificado diversos depósitos
bancários no total de R$ 5.798.276,82, para os quais a contribuinte foi intimada, por
meio do “TERMO 12 – TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL”, a justificá-los e
esclarecê-los.
4.2. Após análise da resposta ao TIF no 12 (arquivo Excel “Completo 1”),
constatou-se que, do montante de R$5.798.276,82 depositado, a escola apresentou o
seguinte esclarecimento:
• R$2.753.475,18 são receitas tributáveis referentes as mensalidades e curso
de inglês;
• R$1.557.724,49 são pagamentos efetuados pelos responsáveis financeiros
dos alunos, a título de EXTRAS, que a Instituição de Ensino entende como
receitas não tributáveis, tais como pagamentos de curso integral, material
escolar, uniformes, exame médico, festa junina, curso de férias, e etc;
• R$1.487.077,15 = [5.798.276,82 - (2.753.475,18 + 1.557.724,49)], não
apresentou esclarecimentos.
4.3. O Livro Caixa registra como entrada de recursos provenientes de
prestações de serviços para o ano-base de 2013 o valor de R$1.238.788,75, enquanto
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2017-41

que o extrato bancário registra entrada, no mesmo ano-calendário, no montante de
R$5.798.276,82.
4.4. Registra, ainda, no mesmo ano-calendário, desembolsos relativos a
gastos operacionais no montante de R$ 1.712.589,72, enquanto que o Livro Caixa
registra um valor global de pagamentos de R$ 911.509,82.
4.5. Analisados todos os documentos/justificativas apresentados pela escola,
levando-se em conta o regime de competência e regime de caixa nas comparações dos
registros efetuados, concluiu-se pela desclassificação do Livro Caixa apresentado por
conter deficiências que o torna imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira e bancária, motivo suficiente para a sua exclusão do Simples Nacional, a
partir de 01 de janeiro de 2013, fundamentado no inciso VIII, artigo 29 e § 1o da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
5. Devidamente cientificada dos autos, a interessada apresenta suas razões
recursais argumentado, em síntese, que a autoridade administrativa não poderia excluí-
la do Simples sem que houvesse concluído o processo administrativo, em atendimento
aos princípios da ampla defesa e eficiência. Acrescenta, ainda, que não prosperam os
motivos alegados para sua exclusão, porque houve o cumprimento da exigência por
meio do Termo de no 13, consoante recibo de entrega de arquivos digitais SVA, no dia
18/10/2017.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Em suma, o órgão julgador decidiu que “não se faz necessário o encerramento da ação fiscal para
que se opere a exclusão do regime especial de tributação.”. Tão logo seja constatada situação de
exclusão, deverá a autoridade fiscal excluir o infrator. O que justificou a emissão ADE não foi a
ausência do livro caixa, mas sua apresentação com deficiências, o tornando imprestável para
identificar a movimentação financeira e bancária. Não há previsão de suspensão da exclusão do
Simples, sendo que o art. 151, III do CTN não se aplica à exclusão do regime tributário. O art. 61
da Lei 9.784/99 prevê que somente no caso de previsão legal é que haverá efeito suspensivo do
recurso.

II. Recurso Voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese: a) o Relator da decisão da DRJ não se aprofundou nas questões
de direito constantes na MI; b) mesmo diante de fiscalização em curso, procedeu a Receita a
exclusão da empresa do Regime simplificado, inclusive, mesmo antes da conclusão da
fiscalização de n° 0819000-2016.00313-5; c) a exclusão trouxe expressivo prejuízo. A empresa
ainda estava sendo fiscalizada e sem a finalização de tal fiscalização estava impedida do
exercício de seu direito, o que resulta em infração aos princípios constitucionais da eficiência,
contraditório e ampla defesa. Não há condição imposta pelo legislador constitucional ao
exercício desse direito por parte do contribuinte, portanto, não pode o legislador
infraconstitucional criar embaraços ao exercício da ampla defesa; d) a alegação de que falta
escrituração de livro caixa não pode prosperar, pois a escrituração foi entregue, agindo de acordo
com a boa-fé; e) de acordo com os princípios constitucionais, a Requerente tem direito de ver seu
Recurso analisado, antes da aplicação da sanção administrativa. Inclusive porque possui função
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2017-41

social; f) a exclusão da Contribuinte do Simples é inconstitucional, com base nos princípios
constitucionais. Ao final requer o provimento do Recurso para a reforma da decisão de primeiro
grau, de forma a incluir a empresa no Simples Nacional.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 325 – 23/07/19), bem como do protocolo do Recurso de Ofício
(fl. 312 – 21/08/19), conclui-se que este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Ampla defesa e contraditório
9. A Recorrente afirma que a sua exclusão do Simples se deu antes da conclusão
da fiscalização, o que trouxe expressivo prejuízo, pois sem a finalização de tal fiscalização
estaria impedida do exercício de seu direito de defesa, o que resulta ainda em infração aos
princípios constitucionais da eficiência, contraditório e ampla defesa. Alegou também que não há
condição imposta pelo legislador constitucional ao exercício desse direito por parte do
contribuinte, portanto, não pode o legislador infraconstitucional criar embaraços ao exercício da
ampla defesa.
10. Não há na legislação a previsão de que a fiscalização deva ser concluída para
que, somente então, ocorra a notificação com a consequente exclusão do contribuinte do Regime
simplificado. Ademais, a fiscalização prosseguiu não para confirmar se havia fundamento para o
ADE, pois esse se perfez no momento da notificação do contribuinte, abrindo assim, o prazo
para que houvesse apresentação da insurgência da Excluída contra o ato administrativo, mas sim
para verificar se seria necessário e eventualmente o quanto que deveria ser pago pela Requerente,
em virtude da saída do Simples. Nesse sentido, prevê a Súmula CARF n° 7 que “A possibilidade
de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”. O
momento em que a defesa pode ser feita é após a notificação. Defesa essa que pode conter todas
as provas admitidas pelo sistema jurídico, respeitado assim o contraditório e ampla defesa.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2017-41

11. Não houve no caso, qualquer embaraço à defesa da Recorrente, pelo
contrário, a legislação foi e está sendo observada. Nem legislador infraconstitucional, mesmo
que a Contribuinte não tenha indicado claramente qual seria a infração, nem a autoridade
administrativa agiram de forma a restringir a defesa da Requerente. É de ressaltar ainda que caso
fosse necessário analisar a lei, com base no controle de constitucionalidade, este Conselho não
poderia, pois não possui competência para fazê-lo, nos termos da Súmula n° 2 do CARF e do art.
26-A do Dec. 70.235/72.
12. Dessa forma, não devem ser acolhidos os argumentos que se referem ao
cerceamento de defesa ou restrição ao contraditório e ampla defesa.

MÉRITO
V. Escrituração e suspensão da exclusão
13. Afirma a Recorrente que a alegação de que falta escrituração de livro caixa
não pode prosperar, pois a escrituração foi entregue, agindo, assim, de boa-fé. Assevera que teria
direito a ver seu Recurso analisado, antes da aplicação da sanção administrativa, inclusive
porque possui função social. Por fim, entende que sua exclusão do Simples seria
inconstitucional, com base nos princípios constitucionais.
14. Quanto à questão da inconstitucionalidade, a Contribuinte se limitou a afirmar
genericamente que a exclusão ofenderia os princípios constitucionais, sem apontar como e qual
ou quais princípios seriam afetados. Ressalta-se que a questão do alegado cerceamento de defesa
já foi abordado no tópico anterior. Ainda que não especificado, entende-se que não houve
infração a nenhum princípio, sendo o ato administrativo adequado.
15. No que diz respeito à falta de apresentação de escrituração, não foi esse o
fundamento apontado pela Autoridade fiscal para a exclusão do Simples, mas sim que pela
desclassificação do livro caixa apresentado, uma vez que, por exemplo, o mesmo continha
apenas 53,22% do montante que efetivamente a instituição pagou. Ou seja, havia omissões nos
recebimentos e nos pagamentos (fl. 11).

16. Em razão disso houve a desconsideração dessa escrituração, nos termos do
art. 29, VIII e § 1° da LC 123/06. A mesma constatação foi feita pela DRJ (fl. 307).
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2017-41

17. O fato de ter função social certamente é importante para a sociedade e
economia nacionais, entretanto, não há previsão normativa de que a condição possa servir para
anular qualquer ato administrativo objeto do presente Processo.
18. Igualmente não há previsão legal para a suspensão dos efeitos da exclusão
antes do término do julgamento do Recurso Voluntário, devendo ela ser procedida. Caso venha a
ser anulada em processo administrativo ou judicial, retorna-se o contribuinte ao Regime,
anulando-se eventuais punições em decorrência do ato, o que não é o caso, ou pelo menos não
nesse Recurso.

VI. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital